Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722834-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP APELADO: FABRICIO CARDOSO DE PAIVA DESPACHO Verifica-se que a parte apelante apresentou comprovante de pagamento (ID 46625332) referente à guia de custas diversa, o que impede a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o(a) apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora